Tribunal: STF
Processo: ARE 761134
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.